Tribunal: STF
Processo: Rcl 56378
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
EMENTA



    Referendo em medida cautelar em reclamação constitucional. Propriedade industrial. Patente de produtos e processos farmacêuticos e de equipamentos e/ou materiais de uso em saúde. ADI nº 5.529. Efeito ex tunc da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/96 (Lei de propriedade industrial – LPI). Pretensão de prorrogação da patente de produto farmacêutico fundada no tempo de tramitação do processo administrativo. Ausência do requisito da plausibilidade do direito reivindicado nos autos. Negado referendo à decisão liminar deferida nos autos.



    1. A decisão na ADI nº 5.529 está amparada na compreensão de que há, na legislação pátria vigente, instrumentos jurídicos destinados à dissuasão e à repressão civil e penal da imitação e da exploração indevida por parte de terceiros, ao mesmo tempo em que viabiliza aos agentes que assumiram o risco da inovação a apropriação dos resultados econômicos do invento em período determinado, em consonância com os parâmetros internacionais instituídos; não se admitindo que se condicione a prorrogação tão somente à demora na análise do processo pelo INPI, subvertendo a essência do art. 5º, inciso XXIX, da CF/88.



    2. Negado referendo à decisão liminar deferida nos autos, cassando-a.